Tribunal: TJMT
Processo: 0056746-54.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056746-54.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO BOULEVARD MONDRIAN - CNPJ: 01.101.689/0001-03 (EMBARGADO), ANA ANTONIA DE ARRUDA - CPF: 240.637.201-44 (EMBARGANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA – RECONHECIMENTO DO VÍCIO – PROVA DOCUMENTAL DO ADIMPLEMENTO DE PARTE DOS VALORES COBRADOS NA DEMANDA – BOLETOS BANCÁRIOS - RECIBOS ACOMPANHADOS DOS CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E DAS DATAS DE PAGAMENTO – ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC), o que abrange o dever de enfrentamento das teses capazes de infirmar o entendimento adotado na decisão impugnada (art. 489, §1º, IX do CPC).

II – O recibo do pagador que indica a data do pagamento e registra o código de autenticação mecânica constitui prova suficiente do adimplemento realizado através de boleto bancário.

III – A restituição qualificada a que alude o art. 940 do Código Civil depende da demonstração da má-fé na conduta da parte autora. Entendimento cristalizado em julgados do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
ANA ANTÔNIA DE ARRUDA
,

contra acórdão que negou provimento aos aclaratórios anteriormente manejados pela mesma litigante.

A embargante aduz a ocorrência de omissão, ao fundamento de que o aresto não enfrentou todas as teses capazes de infirmar a conclusão adotada, mais especificamente o efetivo adimplemento das prestações condominiais referentes aos meses de agosto e setembro de 2016, que teria sido devidamente comprovado em sede de contestação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC), o que, a toda evidência, abrange o dever de enfrentamento das teses capazes de infirmar o entendimento adotado na decisão impugnada (art. 489, §1º, IX do CPC).

No presente caso, é de ser reconhecida a omissão alegada pela embargante, considerando que o aresto deixou de considerar os caracteres dos “Recibos do Pagador” apresentados no id. 72596892 – p. 16 e 17, alusivos aos meses de agosto e setembro de 2016, os quais, além da indicação das respectivas datas de quitação,
contém os necessários códigos de autenticação mecânica
, elementos que conferem validade ao pagamento instrumentalizado através de boleto bancário.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO - AUTENTICAÇÃO MECÃNICA ILEGÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO
. - A autenticação mecânica é que confere validade ao pagamento do boleto
, se esta é invisível/ilegível, não há como considerar a comprovação da quitação.”

(TJ-MG - AC: 10145130086336001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 30/03/2016, Data de Publicação: 07/04/2016)

Com o reconhecimento da omissão e da legitimidade da sobredita prova documental, devem ser atribuídos efeitos infringentes aos aclaratórios a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, de modo a determinar o abatimento, sobre o valor condenatório, das cotas condominiais referentes aos meses de agosto e setembro de 2016.

Entretanto, o pedido de restituição em dobro do valor cobrado pela parte autora, fundamentado no art. 940 do Código Civil, não comporta deferimento, tendo em vista que a aplicação do aludido artigo legal depende da demonstração de má-fé na conduta da contraparte, o que não ocorreu na hipótese
sub judice
, sobretudo porque os pagamentos retromencionados foram realizados após a propositura da ação.

Eis, a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ARTIGO 940 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no artigo 940 do Código Civil de 2002 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos.
2. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência, contudo, vedada na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 619.198 - RS (2014/0300129-2), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Data de Julgamento: 21/05/2015)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para
sanar a omissão apontada
, atribuindo-lhe efeitos infringentes para
dar parcial provimento ao recurso de apelação
, de modo a determinar o abatimento, sobre o valor condenatório, das cotas condominiais relativas aos meses de agosto e setembro de 2016, além de afastar a majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021